Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714875-25.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ANA PAULA CRAVEIRO DA ROCHA REQUERIDO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO ANA PAULA CRAVEIRO DA ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 191254164, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA – EPP, que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio on-line, in verbis: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, § 15 do CPC. (TJ-DF 07067561720208070000 DF 0706756-17.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte autora/exequente e de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, da quantia depositada no ID 187604117. Após INTIME-SE a parte autora/exequente para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-executada afirma, em síntese, que o valor de R$ 918,71 bloqueado na sua conta é impenhorável, porque se refere a resíduo do benefício bolsa família que aufere. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar liminarmente a desconstituição do bloqueio e a liberação da importância em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado é de R$ 21.769,62, atualizado até 10/4/2024, vê-se que foi bloqueado na conta da agravante-executada o valor de R$ 918,71. Conquanto a agravante-autora comprove o recebimento de bolsa família, no valor mensal de R$ 650,00 (id. 189467521, autos originários), não há prova inequívoca de que a importância bloqueada se refira a resíduo do valor auferido do benefício, como alegado, até porque recaiu sobre montante superior a esse. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora